Tribunal: TCU
Processo: 023.070/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Universidade Federal da Bahia contra o Acórdão 11.000/2021-TCU-2a Câmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o pedido de reexame interposto pela Universidade Federal da Bahia contra o Acórdão 11000/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Ceres Mendonca Fontes, negando-lhe o respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso interposto, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a: 9.1.1. tornar sem efeito o Acórdão 11000/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz; 9.1.2. considerar legal e ordenar o registro do ato de aposentadoria de Ceres Mendonça Fontes; 9.2. informar à recorrente e demais interessados do acórdão a ser proferido, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.